Tribunal: STJ
Processo: 0011533-79.2012.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708533 - SP (2024
/0285869-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: METALURGICA ROMANHOLI LTDA
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
RAFAEL COSTA ESTIGARIBIA - SP391742
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: VOTORANTIM CIMENTOS S/A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões
essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir
decisão contrária aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
2. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias
quanto à necessidade de realização de uma nova perícia,
demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA47713481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: f1761333-0a24-4b1b-8b69-1bcac0b89016

Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: f1761333-0a24-4b1b-8b69-1bcac0b89016

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708533 - SP (2024
/0285869-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: METALURGICA ROMANHOLI LTDA
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
RAFAEL COSTA ESTIGARIBIA - SP391742
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: VOTORANTIM CIMENTOS S/A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões
essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir
decisão contrária aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
2. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias
quanto à necessidade de realização de uma nova perícia,
demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, em face de decisão
METALURGICA ROMANHOLI LTDA
monocrática de fls. 1977-1982, e-STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial do ora insurgente.
Documento eletrônico VDA47571894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:05
Código de Controle do Documento: 7aef9d69-5d01-424d-a7b8-60358d4fc0ee

O apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fl. 1883, e-STJ):

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
CONCRETO PARA PISO DE GALPÕES INDUSTRIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO
DO PRODUTO, ANTE CONSTATAÇÃO, EM ESTUDOS TÉCNICOS, DE QUE O
PRODUTO NÃO ATINGIU A RESISTÊNCIA PREVISTA EM PROJETO,
ATRIBUINDO À AUTORA DEFEITO DE QUALIDADE DO CONCRETO
FORNECIDO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973(CPC
/73). REQUERIMENTO DE TERCEIRA PERÍCIA. FACULDADE DO JUIZ.
INDEFERIMENTO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PROVA PRODUZIDA.
NECESSIDADE. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. CONFIGURAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
1.- Não se discute a prova, em si mesma, na ação cautelar de produção
antecipada de provas, como também não se colima proferir qualquer decisão
concernente à referida prova produzida.
Assim, a sentença homologatória prolatada nesta ação implica apenas o
reconhecimento da eficácia das informações coligidas.
Mas isto apenas em seu aspecto formal. Inocorre, por via de consequência, a
apreciação e o subsequente julgamento do pedido formulado na ação principal.
Eventual análise da prova, e sua consequente valoração, será objeto da ação de
conhecimento a ser promovida.
2. - Não houve descumprimento do art. 480 do Código de Processo Civil de
2015 (CPC/15)), por não ser direito subjetivo da parte a nova perícia. A
aplicação constitui faculdade outorgada ao juiz, e desde que considere
insatisfatória a primeira perícia, isto é, para corrigir eventual omissão ou
inexatidão dos resultados a que a primeira conduziu.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 1900-1907, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 1910-1919, e-STJ), a parte insurgente
apontou violação aos seguintes artigos:
1022, I e II, do CPC, ao argumento de que o
a)
acórdão recorrido não teria enfrentado todas as questões levantadas nos embargos de
declaração;
477 e 480, do CPC, sustentando a necessidade de realização de nova
b)
perícia, uma vez que a primeira teria sido realizada por perito sem capacitação técnica
no segmento de concreto e sua aplicação em pisos industriais.
Contrarrazões às fls. 1927-1936, e-STJ.
Documento eletrônico VDA47571894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:05
Código de Controle do Documento: 7aef9d69-5d01-424d-a7b8-60358d4fc0ee

Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo (fls. 1937-1940, e-STJ), dando ensejo à interposição do competente agravo
(fls. 1943-1955, e-STJ), visando destrancar aquela insurgência.
Contraminuta às fls. 1958-1967, e-STJ.
Em decisão monocrática, conheceu-se do agravo para não se conhecer do
recurso especial ante: a) a ausência de negativa de prestação jurisdicional; b) a
incidência da Súmula 7 do STJ à alega violação aos artigos 477 e 480, do CPC.
Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados às fls. 2002-2006, e-
STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 2010-2021, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do apelo extremo, bem como refuta os supramencionados
óbices.
Impugnação às fls. 2025-2031, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte insurgente são
incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
De início, mantém-se a decisão singular no ponto em que afastou a tese
1.
de negativa de prestação jurisdicional.
Consoante asseverado no
agravado, a parte insurgente alega
decisum
violação ao artigo 1.022 do CPC ao argumento de que o acórdão recorrido não teria
enfrentado todas as questões levantadas nos embargos de declaração.
Sustentou, em síntese, a existência das seguintes omissões no julgado: a)
quanto à capacitação técnica do perito; b) acerca do não fornecimento, pela recorrida,
dos documentos solicitados pelo perito.
Acerca da prova pericial realizada e da alegada falta de especialização do
perito, o Tribunal local assim decidiu (fls. 1887-1888, e-STJ):

Simples compulsar do teor das manifestações do perito as fls. 1.320/1.327, 1.578
/1.596, 1.646/1.667, 1.695/1.713,1.752/1.769, 1.801/1.805, em resposta às
impugnações formuladas pela apelante ao laudo de fls. 1.249/1.266, revela
minucioso detalhamento às formulações, embasando-se em normas e
entendimentos técnicos, derruindo as alegações envolvendo suposta falta de
Documento eletrônico VDA47571894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:05
Código de Controle do Documento: 7aef9d69-5d01-424d-a7b8-60358d4fc0ee

especialização do perito no segmento de concreto e sua aplicação em pisos
industriais.
A pretensão de realização de novo exame pericial é infundada, uma vez que a
prova foi efetuada por perito imparcial, que, frise-se, fundamentou seu laudo em
método técnico e idôneo.
Ademais, levando-se em conta a natureza processual desta lide cautelar de
produção antecipada de provas, insta assentar que todos os pontos
controvertidos, fixados na decisão que saneou o processo, foram esclarecidos
pelo exame pericial realizado, restando outras eventuais discussões a serem
dirimidas no julgamento da ação principal. Em verdade, qualquer outro
esclarecimento é irrelevante para o julgamento desta lide.
Portanto, não houve descumprimento do art. 480 do CPC, por não ser direito
subjetivo da parte a nova perícia. A aplicação constitui-se em faculdade
outorgada ao juiz, e desde que considere insatisfatória a primeira perícia, isto é,
para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que a primeira
conduziu.

Conforme acima descrito, a Corte local concluiu pela desnecessidade de um
novo exame pericial, uma vez que o laudo técnico fornecido revela-se imparcial e
devidamente detalhado, esclarecendo todos os pontos controvertidos.
Não se vislumbram as alegadas omissões, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, embora não tenha acolhido as
pretensões da parte insurgente.
Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. NAVIO BAHAMAS. DANOS
À ATIVIDADE PESQUEIRA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDIVIDUAL.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAÇÃO DAS
RESPONSABILIDADES. MARCO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47571894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:05
Código de Controle do Documento: 7aef9d69-5d01-424d-a7b8-60358d4fc0ee

1. Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15
quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido diverso à pretensão da parte recorrente.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.832.549/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
16/8/2021
24/8/2021
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
ADEQUADA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
27/6/2022
1/7/2022

Como se vê, não se vislumbra omissão, porquanto o acórdão restou devida
e suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não havendo falar em ofensa aos referidos dispositivos.
Na mesma linha, precedentes: AgRg no REsp 1291104/MG, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no
17/05/2016
02/06/2016
Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; REsp 1395221/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
23/06/2015
30/06/2015
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
05/09/2013
17/09/2013
Mantém-se, portanto, afastada a tese de violação ao artigo 1.022 do CPC/15.
No que toca à pretensão de afastamento do óbice da Súmula 7/STJ, não
2.
assiste razão aos agravantes.
Consoante assente na decisão agravada, a parte agravante alega
vulneração aos artigos 477 e 480, do CPC, sustentando a necessidade de realização
de nova perícia, uma vez que a primeira teria sido realizada por perito sem capacitação
técnica no segmento de concreto e sua aplicação em pisos industriais.
Sobre o tema acima, o órgão julgador, amparado nas peculiaridades do
caso concreto e nas provas acostadas aos autos, concluiu que prova foi efetuada por
Documento eletrônico VDA47571894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:05
Código de Controle do Documento: 7aef9d69-5d01-424d-a7b8-60358d4fc0ee

perito imparcial, o qual fundamentou seu laudo em método técnico e idôneo, não
sendo procedentes as alegações de suposta falta de especialização no segmento de
concreto e sua aplicação em pisos industriais (fl. 1887-1888, e-STJ).
Assim, para alterar o entendimento da Corte local no sentido de que deve
ser produzido novo laudo pericial, seria necessário promover o reexame do acervo
fático probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula
7/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de
: Aos
9/3/2016
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há que falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia.
3. Descabida a pretensão do recorrente de anulação da sentença para
realização de nova perícia, notadamente porque o Tribunal estadual concluiu
pela validade do laudo pericial, realizado por profissional idôneo e qualificado
que, de forma objetiva e imparcial, apresentou as conclusões necessárias à
solução da lide. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.942.363/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
3/10/2022
5/10/2022
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL. IRREGULARIDADES NÃO
ATESTADAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não comporta análise fático-probatória.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto à validade do laudo
pericial e sua suficiência para a comprovação dos fatos constitutivos do direito
do autor depende de reexame de fatos e provas, o que é obstado na via especial
(Súmula 7/STJ).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a errônea
valoração da prova que dá ensejo à excepcional intervenção do Superior
Documento eletrônico VDA47571894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:05
Código de Controle do Documento: 7aef9d69-5d01-424d-a7b8-60358d4fc0ee

Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação de norma ou
princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas instâncias
ordinárias com base nos elementos informativos do processo" (AgInt no AREsp
n. 2.165.709/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
5/6/2023
12/6/2023
4. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não cabe a
majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.457.805/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/3/2024
20/3/2024

Inafastável, no ponto, a incidência da Súmula 7/STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47571894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:05
Código de Controle do Documento: 7aef9d69-5d01-424d-a7b8-60358d4fc0ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.708.533 / SP
Número Registro: 2024/0285869-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115337920128260019 019012012011533 115337920128260019019012012011533
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : METALURGICA ROMANHOLI LTDA
ADVOGADOS : JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
RAFAEL COSTA ESTIGARIBIA - SP391742
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: VOTORANTIM CIMENTOS S/A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : METALURGICA ROMANHOLI LTDA
ADVOGADOS : JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
RAFAEL COSTA ESTIGARIBIA - SP391742
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: VOTORANTIM CIMENTOS S/A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
TERMO
Documento eletrônico VDA47708079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:10
Código de Controle do Documento: dce53a39-8dba-4206-939c-cb95fb5715e5

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:10
Código de Controle do Documento: dce53a39-8dba-4206-939c-cb95fb5715e5